Tribunal: STF
Processo: HC 96943
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTIMAÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA. Havendo 
   ocorrido a intimação para ciência da sentença, vindo a defesa a 
   manifestar-se no sentido de não interpor recurso, fazendo-o mediante 
   atuação de representante processual constituído, descabe versar 
   nulidade.